Tribunal: STF
Processo: Rcl 48954
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Catarina do Carmo da Silva propôs reclamação contra decisão proferida nos autos do AIRR n. 0001212-46.2017.5.06.0009, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.



    Aduz a reclamante que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à licitude de terceirização de atividade-fim, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou assentada a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim. Confira-se a ementa do julgamento da ADPF 324:



    Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    (ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)



    Em relação ao RE 958.252 (Tema 725), a tese fixada restou redigida nos seguintes termos: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento agravo de instrumento em recurso de revista, conforme ementa abaixo transcrita: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. BANCÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca do reconhecimento da licitude da terceirização, em que o TRT negou a pretensão obreira de formação de vínculo de emprego diretamente com o Banco tomador de serviços. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, proferidas no julgamento da ADPF n.º 324, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral); b) não identificada a transcendência social da causa, visto que, embora se trate de pretensão recursal formulada pela parte reclamante, não se verifica supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria, na medida em que a questão foi dirimida pela Corte Suprema; c) não se verifica a transcendência jurídica, porquanto ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n.º 324 e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, a obstaculizar a pretensão recursal; e d) não há falar em transcendência econômica com base apenas no valor dado à causa, quando a pretensão obreira, que depende do reconhecimento da ilicitude da terceirização na atividade-fim do tomador dos serviços, revela-se manifestamente contrária a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado por meio de tese de repercussão geral (Tema 725 - RE n.º 958.252) e em julgamento da ADPF n.º 324, no sentido de reconhecer a licitude da terceirização na atividade-fim do contratante. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da fundamentação:



    Conforme se extrai dos presentes autos, cuida-se de controvérsia em que a parte reclamante pretende ver declarada a ilicitude da terceirização e, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços - instituição bancária. 



    Do excerto antes transcrito, constata-se que a Corte de origem, soberana no exame do substrato fático-probatório dos autos, consignou a ausência dos requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego perseguido, assentando na ocasião, expressamente, a ausência de subordinação direta da obreira aos prepostos do banco reclamado. Consignou o Tribunal Regional que “ademais, tampouco é o caso de cogitar a existência de subordinação pessoal entre os litigantes, pois dividida a prova oral quanto ao tema, presumindo-se, assim, que a gestão e a fiscalização do contrato eram promovidas diretamente pela prestadora, nos estritos termos do contrato de terceirização firmado, cujos empregados, aliás, prestavam serviços, contemporaneamente, a outros tomadores além do Banco demandado”. Concluiu, assim, que, “por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que a reclamante não se desvencilhou do ônus da prova de suas alegações, importando frisar que os regramentos estabelecidos no contrato de prestação de serviços celebrado e a utilização do sistema informatizado da instituição financeira (sem prova de acesso às contas dos clientes) não implicavam ingerência direta por parte do tomador na forma da prestação dos serviços pelo reclamante, tampouco submissão desta ao poder disciplinar daquele e relação de pessoalidade entre ambos”. (pp. 1.181/1.182 do eSIJ – grifos acrescidos). 



    Nesse sentido, fixadas tais premissas fáticas, insuscetíveis de revisão na instância extraordinária, a teor da Súmula n.º 126 do TST, e constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Destaque-se que não resta demonstrada a configuração da transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, consoante decisões proferidas no julgamento da ADPF 324, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, e do RE 958.252, com repercussão geral reconhecida (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral). Nessa última ocasião, a Suprema Corte fixou a seguinte tese jurídica: 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Ressalte-se que a tese adotada no acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a licitude da terceirização na atividade-fim do tomador dos serviços, revela consonância com a atual jurisprudência desta Corte superior, alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa dos seguintes precedentes: 



    Do supracitado, observa-se que, na origem, foi reconhecida a licitude de terceirização de atividade-fim, ao fundamento de que não restou demonstrada, com base nos elementos fático-probatórios, a pessoalidade e a subordinação jurídica entre a tomadora dos serviços e o trabalhador (parte reclamante), em consonância com a jurisprudência deste Supremo.



    Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela inviabilidade do recurso de revista, porquanto as alegações lançadas pela parte, em especial quanto à subordinação direta/estrutural e existência de fraude trabalhista, somente seriam aferíveis por meio de reexame fático. 



    Com efeito, não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos.



    Assim, incabível a alegação de usurpação da competência desta Corte para apreciar a matéria em discussão. 



    Ressalto, ainda, que este Supremo Tribunal possui firme entendimento no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator